Tribunal: TJBA
Processo: 8093565-29.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093565-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: MARTA MARISA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO CADASTRAL DE ENDEREÇO E DIVERGÊNCIA DE MEDIDOR. FATURAS EM VALORES EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a inspeção da unidade consumidora, a correção do endereço cadastral e a verificação do medidor; (ii) condenar ao refaturamento das contas de energia, a partir de janeiro de 2021, com restituição simples dos valores pagos a maior; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A concessionária sustentou a inexistência de falha na prestação do serviço, a regularidade das cobranças, a ausência de comprovação de erro no medidor e a inexistência de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica apta a justificar (i) o refaturamento das contas e a regularização cadastral da unidade consumidora; e (ii) a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Restou demonstrado que as faturas foram emitidas com endereço incorreto, embora a própria concessionária possuísse em seu sistema interno o logradouro correto da consumidora, o que evidencia falha operacional e descumprimento do dever de prestação adequada do serviço.

Verificou-se, ainda, divergência na identificação do medidor e significativa oscilação nos valores cobrados, com faturas destoantes do padrão de consumo, sem justificativa técnica idônea apresentada pela concessionária, a quem incumbia o ônus da prova quanto à regularidade da medição, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de solução administrativa, mesmo diante de protocolos apresentados pela consumidora, reforça a caracterização da falha na prestação do serviço essencial, em violação ao art. 22 do CDC.

A cobrança reiterada de valores exorbitantes, associada à manutenção de dados cadastrais incorretos e à inércia na regularização do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A emissão de faturas de energia elétrica com endereço incorreto e divergência de medidor, aliada à cobrança de valores incompatíveis com o padrão de consumo e à ausência de comprovação da regularidade da medição, configura falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas. 2. A cobrança reiterada e indevida de valores exorbitantes por concessionária de serviço público essencial enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 341 e 86, p.u.; CDC, art. 22; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43, nº 54 e nº 362; TJBA, APL nº 8017394-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2022; TJBA, APL nº 8093630-24.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8093565-29.2021.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como Apelada MARTA MARISA DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA